Tribunal: STF
Processo: HC 270794
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mario Henrique Fagundes Borges contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7).
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 163, parágrafo único, I, e 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 
Neste writ, a defesa alega que a decisão de pronúncia teria sido fundamentada apenas em indícios frágeis, sem lastro judicial mínimo exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal, o que configuraria constrangimento ilegal. 
Sustenta que o laudo de lesões descreveria ferimentos superficiais em regiões não vitais, sem risco concreto de morte, o que afastaria o dolo de matar e imporia a desclassificação para lesão corporal. 
Requer, liminarmente, a suspensão da sessão do tribunal do júri designada. No mérito, pede a despronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Inicialmente, consigna-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir. 
O Tribunal de origem, ao julgar o recurso em sentido estrito, consignou que a pronúncia não se apoiou apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório, e afastou a pretensão de desclassificação do crime. 
(...)
O entendimento do Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do júri.
(...)
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que cabe ao tribunal do júri, juiz natural da causa, apreciar dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e o elemento subjetivo, sendo a desclassificação para lesão corporal admitida apenas quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar. 
No caso, o Tribunal de origem concluiu que, à luz do relato da vítima e das imagens, especialmente pelo número e pela intensidade dos golpes, não é possível, nesta fase processual, afirmar a desistência voluntária do acusado, motivo pelo qual se manteve a pronúncia do paciente, inexistindo constrangimento ilegal.
(...)
Acrescente-se, por fim, que a revisão das premissas fáticas consideradas pelas instâncias antecedentes na formulação do juízo de admissibilidade da acusação demandaria reexame probatório incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus. 
Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (e-doc. 7, p. 1-8, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,
 
“(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).
 
 
Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.
Além disso, de acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente